Tribunal: TJSP
Processo: 1126302-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
*REGRESSIVA – Ressarcimento de valor despendido para indenizar o proprietário de carga (motores automotivos) objeto de total perdimento em razão de tombamento do contêiner em que estavam acondicionadas, durante o transporte terrestre - Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, eis que acolhida a tese da transportadora de que a seguradora autora renunciou ao direito de

Ementa:
*REGRESSIVA – Ressarcimento de valor despendido para indenizar o proprietário de carga (motores automotivos) objeto de total perdimento em razão de tombamento do contêiner em que estavam acondicionadas, durante o transporte terrestre - Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, eis que acolhida a tese da transportadora de que a seguradora autora renunciou ao direito de regresso com base em cláusula da apólice de seguro, bem como ausência de culpa pela má fixação do contêiner na carreta – Irresignação recursal da seguradora autora insistindo a não aplicação da cláusula DDR pela culpa do transportador em hipótese que deveria estar coberta pelo RCTR-C - CONTRATO – Cláusula excludente do direito de regresso da seguradora contra transportadora existente na apólice vigente na data do sinistro – SEGURO – Transporte de Carga – Obrigatoriedade de contratação nas modalidades TRN e RCTR-C (DL no 73/66) – Seguro de responsabilidade civil por desvio de carga (RCF-DC) de caráter facultativo – Hipótese em que a interpretação harmônica da Lei 11.442/2007 com o Código Civil e legislações correlatas implica na conclusão de que a isenção da responsabilidade da transportadora é restrita aos seguros de caráter 'obrigatório', como o RCTR-C, na qual possível a estipulação da indenização em favor de terceiro – Elementos nos autos, após prova pericial, que denota que o motivo do tombamento do contêiner foi o mau acondicionamento e fixação na carreta, cuja providência era do preposto do transportador ao fazer a operação de carga no pátio do dono da carga, conforme procedimento estabelecidos entre eles – Ausência, ainda, da contratação do RCTR-C pelo transportador, de natureza obrigatória e que não estava dispensada pela seguradora autora - Direito de regresso da seguradora plenamente eficaz nos casos de seguro facultativo, que é a hipótese dos autos, atraindo a responsabilidade objetiva do transportador nos termos da vetusta Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal – Pretensão inicial acolhida – Sentença reformada - Apelação provida.*